Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712671-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS, JAQUELINE SOUZA SILVA AGRAVADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS e outro, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700100-42.2024.8.07.0020), ajuizada contra TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. A decisão agravada indeferiu a produção da prova oral requerida pela parte autora por entender que se trata de diligência inútil ao processo porquanto já constam nos autos documentos suficientes para formar a convicção deste Juízo, especialmente porque a prova necessária ao deslinde da causa demanda prova documental para apreciação, e dispensa prova testemunhal, cuja contribuição seria exígua ou irrelevante (ID 215990117): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS e JAQUELINE SOUZA SILVA, em desfavor de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, ao adquirir imóvel no empreendimento "Viva Vida Bem-Estar", no valor de R$128.000,00, foi informada que o condomínio possuía vagas de garagem privativas, mas, após a entrega das chaves, constatou-se que as vagas são de uso comum e em quantidade inferior ao número de unidades residenciais. Relata que teve a certeza de que estava adquirindo um imóvel com vaga de garagem, assim como inferiu de todos os anúncios relativos ao condomínio. Argumenta que as propagandas do empreendimento levaram a crer que cada unidade teria uma vaga exclusiva. Além disso, alega que o contrato menciona "unidade vagas: 1", o que poderia induzir a erro. Sustenta ainda que a ausência de vaga privativa gerou desvalorização do imóvel, prejudicando uma possível revenda e causando transtornos futuros devido ao sistema de vagas rotativas, que pode não assegurar vaga para todos os condôminos. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requer que as rés sejam condenadas ao pagamento de R$ 36.209,33 por danos materiais, calculado com base na área média de uma vaga e no valor do imóvel. Além disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, fundamentando que a falta de vaga privativa configurou quebra de confiança e frustração severa com o imóvel. Processado o feito, designou-se audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID. 196843325). Em sua contestação (ID. 196671966), a parte requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de que a responsabilidade pela organização das vagas de garagem seria do condomínio, que possui personalidade jurídica própria e, portanto, autonomia para definir o uso das áreas comuns. Por isso, não caberia à parte ré responder pelo pedido referente à vaga privativa. No mérito, sustenta que o contrato de compra e venda não garante vaga privativa e que a convenção de condomínio, entregue aos autores, especifica o uso comum das vagas. Alega também que o contrato e o manual do proprietário trazem de forma clara que as vagas são de uso rotativo, não vinculadas a unidades específicas. Argumenta que o imóvel não sofreu desvalorização e que qualquer alegação nesse sentido é mera suposição. Quanto ao valor de R$36.209,33, afirmam que não foi apresentado laudo técnico ou prova do cálculo para fundamentar a quantia. Afirma que o caso não configura dano moral indenizável, pois o transtorno de não ter uma vaga privativa não ultrapassa o mero aborrecimento. Defende que a indenização por dano moral exige comprovação de sofrimento efetivo, o que consideram inexistente no caso. Por fim, requer a improcedência total dos pedidos e o julgamento antecipado da lide, por entender que não há necessidade de produção de provas adicionais. Em réplica (ID. 199473679), a parte autora refuta os argumentos da parte requerida, defendendo que a responsabilidade das rés é solidária, pois elas integram a cadeia de consumo. Reitera que o contrato e as propagandas indicaram a existência de vaga privativa e que a redação do contrato induz o consumidor a acreditar que cada unidade possui uma vaga exclusiva. Expõe também que, em outro empreendimento da ré, foi informado de forma clara quando não havia vaga privativa para as unidades, ao contrário do presente caso. Sustenta que o cálculo do valor de R$36.209,33 é fundamentado e comum em situações semelhantes, baseando-se na metragem do imóvel. Além disso, afirma que a ausência de vaga privativa compromete o valor de revenda e a praticidade do imóvel. Alega que a situação vai além de mero aborrecimento, configurando frustração legítima, uma vez que a vaga de garagem foi fator determinante para a compra do imóvel. Assim, defende que há direito à compensação por danos morais. Por fim, a parte autora impugna a alegação de que teve prévio acesso à convenção de condomínio, afirmando que o documento foi fornecido somente após a entrega das chaves. Alega má-fé por parte das rés e pede o reconhecimento da litigância de má-fé, dado que a informação sobre o caráter rotativo das vagas não estava clara no momento da compra. As partes foram intimadas a especificarem provas a serem produzidas, conforme despacho de ID. 203192329. A parte autora apresentou pedido de produção de prova testemunhal para corroborar as alegações de propaganda enganosa por meio de depoimento de outra compradora de imóvel das rés (ID. 204106830). As rés, por sua vez, declararam que não possuem provas adicionais a produzir e reiteraram os argumentos da contestação (ID. 205690895). Eis a síntese relevante da marcha processual. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Destaco que a legitimidade ad causam ordinária, uma das três condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação dever ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. A correspondência entre a afirmação autoral e a realidade vertente dos autos constitui, pois, questão afeta ao mérito, a ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da pretensão autoral. No caso, a parte autora afirma ser a parte ré a responsável pelo prejuízo que sofreu, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A análise acerca da responsabilidade, ou não, da parte ré pelo referido prejuízo trata-se de questão de mérito, mas que não afasta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Com base nas alegações das partes, fixo os seguintes pontos controvertidos: a) Propaganda Enganosa e Expectativa de Vaga Privativa: Se as rés promoveram ou não propaganda que induziu os autores a crer que a vaga de garagem seria privativa e vinculada à unidade adquirida. b) Danos Morais e Materiais: A existência e extensão de eventual dano moral e material decorrente da ausência de vaga privativa de garagem, incluindo se tal ausência desvalorizou o imóvel dos autores. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. Assim, com respaldo no parágrafo único do art. 370 do CPC, INDEFIRO a produção da prova oral requerida pela parte autora (ID. 204106830). Trata-se, pois, de diligência inútil ao processo porquanto já constam nos autos documentos suficientes para formar a convicção deste Juízo, especialmente porque a prova necessária ao deslinde da causa demanda prova documental para apreciação, e dispensa prova testemunhal, cuja contribuição seria exígua ou irrelevante. No mais, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, tendo em vista que a matéria em questão debatida nos autos unicamente de direito, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo declaro encerrada a instrução. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejfeitados (ID 229279341): “Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 216505354) opostos por WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS e JAQUELINE SOUZA SILVA em face da decisão interlocutória proferida por este Juízo (ID. 215990117), que, em sede de saneamento do processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés, fixou os pontos controvertidos da demanda, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora e determinou o julgamento antecipado da lide. Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão na decisão embargada, notadamente no que concerne à não aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente e verossímil em suas alegações, o que justificaria a inversão do ônus probatório. Aduz, ainda, que a decisão embargada se contradiz com outra decisão proferida por este mesmo Juízo em caso análogo (Processo no 0700102-12.2024.8.07.0020), na qual teria sido deferida a inversão do ônus da prova em situação similar. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente inversão do ônus da prova. As partes rés apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID. 223702738), pugnando pela sua rejeição. Sustentam, em síntese, a inexistência dos vícios apontados na decisão embargada, argumentando que a inversão do ônus da prova não é automática em relações de consumo, dependendo da análise do caso concreto e da presença dos requisitos legais, os quais, no entender das rés, não estariam presentes na hipótese em tela. Afirmam que a parte autora não demonstrou a verossimilhança de suas alegações nem a sua hipossuficiência, sendo que os fatos alegados poderiam ser facilmente comprovados pela própria parte autora. Alegam, ainda, que a decisão embargada está em consonância com a prova dos autos e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada. É o breve relatório. Passo a decidir. Inicialmente, cumpre registrar que os Embargos de Declaração são tempestivos, pois opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Ademais, a via recursal eleita é adequada para impugnar a decisão interlocutória proferida, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, contudo, os Embargos de Declaração não merecem prosperar. Como é cediço, os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão, salvo quando a correção do vício implicar necessária modificação do julgado. No caso, a parte embargante alega omissão na decisão interlocutória quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, sustentando que sua condição de consumidor e a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não foram consideradas. Todavia, compulsando a decisão embargada (ID 215990117), verifica-se que a questão foi expressamente analisada. O indeferimento da prova testemunhal foi fundamentado na suficiência dos documentos constantes dos autos para formar a convicção do Juízo, dispensando prova adicional. Dessa forma, ao decidir, o Juízo considerou implicitamente a distribuição ordinária do ônus da prova, conforme o artigo 373 do CPC, e entendeu não ser caso de inversão, mesmo em relação de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática, exigindo a análise do caso concreto e a verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. No caso em questão, o Juízo concluiu que os documentos juntados eram suficientes para a solução da lide, afastando a necessidade de inversão do ônus probatório. A decisão embargada consignou expressamente: "No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova". Assim, a questão foi apreciada e a conclusão fundamentada. Quanto à suposta contradição com decisão proferida no Processo no 0700102-12.2024.8.07.0020, cabe ressaltar que cada caso é julgado conforme suas peculiaridades e com base no livre convencimento motivado do Magistrado, sem vinculação obrigatória entre decisões distintas. A embargante sequer juntou aos autos a referida decisão, inviabilizando a análise comparativa. Mesmo que houvesse decisões divergentes proferidas por este Juízo, tal fato não configuraria vício sanável por Embargos de Declaração, devendo eventuais divergências jurisprudenciais ser dirimidas por outros meios processuais. Portanto, a embargante busca, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, rediscutir o mérito da decisão interlocutória e obter sua reforma, o que não se admite nesta via. A decisão embargada é clara e fundamentada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio dos presentes Embargos de Declaração. DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo integralmente a decisão interlocutória embargada. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se". Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que, como consumidora final, está em posição de vulnerabilidade em relação às agravadas, razão pela qual tem direito à inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Informa que a alegação de que a parte agravante não foi devidamente informada sobre a inexistência de vagas privativas de garagem é consistente e amparada em diversos elementos apresentados nos autos, como o contrato e a publicidade ofertada. Ainda, a parte agravante aduz que, enquanto consumidora, não dispõe dos mesmos recursos técnicos ou informacionais que as agravadas, o que compromete sua capacidade de demonstrar a inexistência de informação adequada, o que denota sua hipossuficiência. Assim, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a relevância da inversão do ônus da prova, determinando sua imediata aplicação, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária de gratuidade de justiça (ID 189897020). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2025 14:44:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador